Tribunal: TJSP
Processo: 2084157-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS – Juntada do aviso de recebimento da carta citatória realizada no curso do recesso forense – Celebração de acordo entre as partes homologado por sentença – Perda do objeto do recurso.

Agravo de instrumento prejudicado.